Tribunal: TJES
Processo: 5011094-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011094-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLAMARION TABORDA PONTES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DA SERRA NÃO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO – INTERESSE INDIRETO NA DEMANDA – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – MATÉRIA AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. Conquanto o feito originário tangencie a ausência de licenças ambientais de competência do Município da Se
r
ra, o ente público possui apenas interesse indireto no processo, o que não permite o deslocamento da competência para a Vara da Fazenda Pública Municipal. 2. O
Parquet
buscou a tutela jurisdicional para que os requeridos/agravados sejam compelidas a buscar as licenças ambientais municipais, a apresentar um projeto de estruturação mecânica em acordo com a legislação ambiental e a regularização perante outros órgãos, se necessário. 3. O órgão
a quo
é competente para processar e julgar a ação civil pública originária porque detém competência para apreciar as demandas que versem sobre o descumprimento da legislação ambiental. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de r. decisão (fls. 01/09 do evento 3723442), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação civil pública registrada sob o nº 5021263-88.2022.8.08.0048, movida pelo ora agravante em desfavor de
FLAMARION TABORDA PONTES
e
MECÂNICA
DIESEL LTDA
, declinou da competência para o processamento e julgamento desta ação para a Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o interesse postulado na presente ação está diretamente ligado ao município de Serra, eis que referente a falta de autorização por parte dos demandados em relação a licença ambiental municipal. Inclusive o próprio autor, dentre os seus pedidos, requer que na hipótese de não cumprimento dos prazos pelos demandados seja aplicada multa diária em favor do Fundo Municipal de Conservação Ambiental
” (fl. 06 do evento 3723442)

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de o rol do art. 1.015 do CPC ser de “
taxatividade mitigada
”
1
e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

In casu
, percebo a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão relacionada à competência para processar e julgar a ação civil pública de origem em sede de apelação, o que autoriza o manejo deste agravo de instrumento. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA. PADRÃO DECISÓRIO VINCULANTE. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE (IN) COMPETÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE AERONAVE. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO CIVIL. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO AGRAVANTE. CONDIÇÃO DE FORNECEDOR DO AGRAVADO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Nele não há previsão expressa do cabimento do recurso em face de decisão sobre (in) competência jurisdicional. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Recurso Especial repetitivo, considerou aquele rol como sendo de taxatividade mitigada e assentou sob o Tema 988:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nessa linha de entendimento aquela colenda Corte superior de Justiça firmou a compreensão de que Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda
(AgInt no RESP 1800020/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03-09-2019, DJe 10-09-2019). Preliminar de não cabimento do agravo de instrumento rejeitada. 2. - O agravante e o agravado celebraram, aquele como comprador e este como vendedor, negócio jurídico de compra e venda que teve como objeto uma aeronave usada. 3. - A eventual vulnerabilidade técnica do agravante na relação contratual estabelecida entre as partes não autoriza, por si só, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto é também necessário o enquadramento do agravado como fornecedor, requisito esse que não está configurado. A esse respeito, por sinal, salientou o ilustre Juiz de Direito que não são aplicáveis as disposições do CDC ao negócio entabulado entre autor e réu, que não exercem [sic] a atividade habitual de compra e venda de aeronaves usadas, devendo tal relação ser regida pelas disposições do Código Civil. Conclui-se, pois, que a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, mas, sim, de natureza puramente civil. 4. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno interposto prejudicado. (TJES; AI 0012827-50.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/03/2021; DJES 28/05/2021)

O art. 39 do aludido diploma organizacional estabelece a composição dos Juízos na Comarca da Capital (integrada pelos Juízos de Vilória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana):

Art. 39 - Na Comarca da Capital, de Entrância Especial, integrada pelos Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, haverá:

[...]

IV - Serra.

[...] e) 1 (um) Juiz de Direito de Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente; f) 1 (um) Juiz de Direito de Vara da Fazenda Pública Municipal; [...]

O art. 63, inciso III, alínea "b" do citado diploma estabelece a competência dos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública das causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas:

Art. 63 – Compete aos Juízes de Direito. especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública. [...]

III – processar e julgar

[...]

a) ressalvada a competência da Justiça Federal, as ações para cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública ou das contribuições devidas às autarquias;

b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias. fundações públicas e empresas públicas;

Nota-se, pois, que a circunstância ensejadora da competência das Varas de Fazenda Pública consiste na existência de interesse direto na lide (na questão controvertida) do Estado ou do Município que integra a respectiva Comarca ou Foro, suas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas ou fundações na qualidade de autores, réus, assistentes ou opoentes.

Nesta hipótese, a ação civil pública originária tangencia a falta de licença expedida pela Prefeitura Municipal da Serra para que a empresa requerida/agravada opere o equipamento de lavagem de motores e de estrutura para o desempenho dessa atividade.

Após inquérito civil, o
Parquet
buscou a tutela jurisdicional para que os requeridos/agravados sejam compelidas a buscar as licenças ambientais municipais, a apresentar um projeto de estruturação mecânica em acordo com a legislação ambiental e a regularização perante outros órgãos, se necessário.

Conquanto o feito originário tangencie a ausência de licenças ambientais de competência do Município da Serra, o ente público possui apenas interesse indireto no processo, o que não permite o deslocamento da competência para a Vara da Fazenda Pública Municipal.

Aliás, sequer foi indicado na exordial que o Município da Serra deixou de exercer o seu poder de polícia, tampouco que seja um poluidor direto ou indireto.

Hely Lopes Meirelles, ensinava que a
“intervenção da União, do Estado ou de suas autarquias no feito desloca a competência, respectivamente, para a Justiça Federal ou para a Vara privativa estadual. Mas para essa deslocação de competência há de ocorrer interesse direto e jurídico do interveniente, e não apenas interesse indireto, fático ou circunstancial no desfecho da demanda”
(in Mandado de Segurança. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 71).

Impende destacar que esta colenda Câmara Cível já teve a oportunidade de enfrentar conflito de competência, de minha relatoria, cujo objeto era semelhante ao dos presentes autos, tendo sido decidido que:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL – JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – INTERESSE INDIRETO DO MUNICÍPIO QUE NÃO JUSTIFICA O DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A circunstância ensejadora da competência das Varas de Fazenda Pública consiste na existência de interesse direto na lide (na questão controvertida) do Estado ou do Município que integra a respectiva Comarca ou Foro, suas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas ou fundações na qualidade de autores, réus, assistentes ou opoentes. 2. No caso, como bem inferiu o magistrado suscitante, “pelo que se depreende da causa de pedir e dos pedidos formulados na exordial, a tutela jurisdicional postulada diz respeito exclusivamente à parte demanda – Eudes Cecato – quanto à suposta responsabilidade pela recuperação ambiental da área objeto desta ação. Noutras palavras a lide não foi proposta em face do Município de Serra e nem de autarquia municipal, circunstância que afasta a competência desta Vara Fazendária Municipal.” 3. Neste contexto, não obstante a ação de origem diga respeito a descumprimento de licenças ambientais expedidas pelo Município que deram origem a suposto dano ambiental, o ente público municipal possui apenas interesse indireto no processo e somente o interesse indireto, fático ou circunstancial do Município na demanda não permite o deslocamento da competência para a Vara da Fazenda Pública Municipal.
4. Declara a competência para processar o feito de nº 0018666-47.2016.8.08.0048, do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital, ora suscitado do conflito negativo de competência.
(TJES; AI 50089666-96.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 30/03/2023)

Por fim, oportuno mencionar as seguintes considerações da Procuradoria de Justiça, que, no parecer de fls. 01/08 do evento 5711915, de lavra do Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, asseverou que: “
caso o argumento estritamente processual não seja bastante
para promover a reforma da decisão hostilizada, é imperioso consignar que o direito material envolvido no processo de origem revela a necessidade de que ele seja julgado na Vara com especialidade em matéria ambiental de Serra/ES, ao invés da que trata da Fazenda Pública Municipal.
” (fl. 06).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra para processar e julgar a ação civil pública originária.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.